Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708354-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALERIA SILVA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR, impetrado por VALÉRIA SILVA GOMES, em face da Sra. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e do Sr. GERENTE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC/DF, EX-SEPLAD/DF) consistente na revogação da Portaria SES/DF 439/2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 06/11/2023, assinada pela Sra. Secretária de Saúde, e do Despacho SEPLAD/COPEM/DIPEM/GERF, de 10/01/2024, assinado pelo Sr. Gerente Readaptação funcional. Afirma a impetrante, no preâmbulo do recurso constitucional que possui o direito líquido e certo de trabalhar em regime de quarenta horas semanais (em substituição ao regime de vinte horas), no cargo efetivo de Psicóloga, na condição de servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde, desde a data em que seu regime de horas de trabalho foi autorizado pela Portaria SES/DF 146/2023, publicada no DODF de 02/05/2023. Relata que tem 58 anos de idade; que é psicóloga na Secretaria de Saúde desde 09/09/2011, e que respondeu afirmativamente a questionário que indicava a possibilidade de vir a trabalhar 40 horas semanais, se surgisse oportunidade; que foi diagnosticada com Fibromialgia CID M79.7, e que em razão disso requereu a readaptação funcional, oportunidade na qual seu pedido foi deferido em 19/10/2022, com restrições ao turno matutino e aos plantões noturnos; que em decorrência da Portaria que dobrou a sua carga horária, houve a necessidade de que suas atividades laborais diárias passassem a ser realizadas em regime de oito horas por dia, com uma hora de descanso, o que significava trabalhar também em horários noturnos, já que suas 20 horas podiam ser cumpridas, até então, apenas no turno vespertino, previsto regimentalmente para o período das 13h às 19h; que após nova consulta médica com seu reumatologista, ele concluiu que: “...pela capacidade física, psicológica e mental da Impetrante para desenvolver atividades laborais em algumas poucas horas do turno matutino (a partir das 11h), em turno vespertino e, também, em horários noturnos, desde que não fosse na forma de plantão noturno (mesmo assim, após às 22h)”; que mesmo após a juntada de novos relatórios médicos, nos quais indicavam que a impetrante podia trabalhar a partir das 10hs e até às 22hs, a Sra. Secretária de Saúde do DF revogou o seu regime de 40 horas semanais; que agendada perícia médica para reavaliar a sua situação, o Gerente de Readaptação Funcional, por meio de despacho firmado em 10/01/2024 decidiu pelo cancelamento da reavaliação, sob o argumento de que as condições da impetrante contidas nos relatórios médicos juntados por ela aos autos do Processo Administrativo já estariam contempladas no Laudo de Readaptação Funcional de 10/10/2022; que em 05/02/2024 o Gerente de Readaptação Funcional, ora também indicado como autoridade coatora, em resposta a requerimento da impetrante, fizesse uso dos recursos administrativos franqueados pela legislação caso se encontrasse irresignada com o cancelamento da reavaliação funcional e com a revogação de seu regime de 40 horas semanais. Sustenta ser nula a Portaria SES/DF 349/2023 que revogou o regime de 40 horas antes autorizado pela Portaria SES/DF 146/2023, pois não lhe foi oportunizado o exercício ao contraditório e ampla defesa; que os motivos que ensejaram a publicação da Portaria SES/DF 146/2023 teriam sido baseados em falsa alegação de que as restrições médicas da impetrante contidas em seu laudo de readaptação funcional a impediam de cumprir 40 horas semanais, pois há uma interpretação equivocada dos termos “plantão noturno” e “turno noturno”. Aduz a nulidade do Termo de Ajustamento De Conduta (TAC) elaborado a partir dos mesmos fundamentos que ensejaram a propositura administrativa da revogação do regime de 40h/semana da Impetrante, visto que baseados na incorreta interpretação do termo “plantões noturnos”. Pede, liminarmente, sejam suspensos os efeitos do TAC hoje em execução na SES/DF em nome da impetrante, enquanto não advier o julgamento de mérito da presente ação mandamental. No mérito requer: seja declarada a nulidade da Portaria SES/DF 349/2023 assinada pelo Secretário de Estado de Saúde (autoridade coatora) que revogou o regime de 40 horas semanais antes autorizado pela Portaria SES/DF 146/2023; que seja declarada a ausência de restrição de trabalho à Impetrante em Turno Noturno (das 19h às 7h do dia seguinte) no Laudo de Readaptação Funcional emitido pela autoridade coatora (Gerente de Readaptação Funcional) em 10/10/2022, permitindo, assim, que a Impetrante trabalhe diariamente em horários noturnos (após às 19h); que seja determinado ao Gerente de Readaptação Funcional (autoridade coatora) que promova a alteração e a atualização do Laudo de Readaptação Funcional da Impetrante, de modo a dele fazer constar os seguintes direitos: i. trabalhar a partir das 10h da manhã no turno matutino, por força da mais recente orientação médica, com efeitos retroativos à data da emissão do relatório Rheuma, assinado em 18/01/2024, ii. trabalhar em turnos noturnos (das 19h às 7h do dia seguinte), desde que não venha a caracterizar plantão noturno (escala de trabalho, usualmente, de 12h ininterruptas, no período noturno), com efeitos retroativos à data de sua assinatura (10/10/2022); e que seja anulado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Preparo recolhido, ID. 56457674. É o relato do necessário. DECIDO. O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, c/c a Lei no 12.016/2009. Nos termos do artigo 1o, da Lei 12.016/2009: "Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." Entende-se por direito líquido aquele que decorre de fatos incontroversos, comprováveis de plano, e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus, ou seja, a inicial do Mandado de Segurança deve vir acompanhada de prova suficiente ao convencimento do Julgador. Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 26a Edição, págs. 36/38, assim define direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líqüido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líqüido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líqüido nem certo, para fins de segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liqüidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. [...] O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". Na forma da jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido: AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/06/2021; MS 21.298/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2018; MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. No caso dos autos, dos documentos juntados extrai-se o seguinte: i) a impetrante possui 58 anos de idade; ii) foi admitida como psicóloga na Secretaria de Saúde do DF em 09/09/2011; iii) atualmente se encontra lotada na Gerência de Assistência Multidisciplinar (GEAM), vinculada ao Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB); iv) ao ser admitida na Secretaria de Saúde respondeu positivamente a um questionário que indagava sobre seu interesse em se submeter futuramente ao regime de 40 horas semanais, na hipótese de surgimento de vaga, uma vez que naquele momento estava sendo admitida para o regime de apenas 20 horas semanais; v) ao menos desde janeiro de 2021 possui diagnóstico de Fibromialgia (CID M79.7), relatórios médicos de ID’s. 56456107 e 56456108; vi) e, por isso, requereu à Secretaria de Saúde autorização para cumprir sua carga de vinte horas semanais em horário especial; vii) a impetantre se submeteu à perícia médica que constatou que ela não deveria se submeter a plantões noturnos, trabalhar no turno matutino e atividades que exigissem deambulação, ortostatismo e sedestação prolongadas, ID. 56457659; viii) a Sra. Secretária de Saúde proferiu despacho no qual resolveu: “READAPTAR o(a) servidor(a) [...], por motivo de Readaptação Funcional Permanente com restrição Laborativa Definitiva, no mesmo cargo, conforme conclusão constante do Laudo de Avaliação Funcional [...]”, ID. 56457660 de 18/10/2022; ix) em 02/05/2023 a Secretaria de Saúde concedeu o regime de 40 horas semanas de trabalho nos termos do §1o, do art. 57, da Lei Complementar no 840/2011 para 210 servidores, dentre os quais estava a impetrante, ID. 56457661; x) em 03/05/2023 a Sra. Gerente de Assistência Multidisciplinar, por meio de do Memorando No 534/2023 - SES/HMIB/DAS/GEAM relatou que a impetrante apresentava restrição laboral que não permitiria a distribuição da carga horária de 40 horas para fechamento de escala, ID. 56457667 – Pág. 1-2; xi) em 03/05/2023 a Diretora de Atenção à Saúde do HMIB solicitou que fosse tornada sem efeito a ampliação da carga horária da impetrante, ID. 56457667 – Pág. 3-4, o que foi convalidado pela Diretora Geral do HMIB, ID. 56457667 – Pág. 5-6; xiii) a Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) sugeriu a averiguação da possibilidade de realocação da servidora em setor diverso com o intuito de sanar o problema, ID. 56457667 – Pág. 5-6; xiv) a Diretor(a) de Atenção à Saúde substituto(a) em 16/06/2023 concluiu que a mudança de lotação da servidora não seria o suficiente para sanar o problema apresentado, estando esta solução fora do alcance da gestão local; xv) o Chefe da Assessoria de Carreiras e Legislação, em 31/10/2023, emitiu despacho opinativo entendendo pela “necessidade de tornar sem efeito o ato publicado ... por força da aplicação do caráter instrumental do princípio da autotutela administrativa, ante o reconhecimento equívocos em detrimento da Readaptação Funcional Definitiva das servidora...”, ID. 56457668; xvi) em 06/11/2023 foi tornada sem efeito a Portaria que concedia a carga horária de 40 horas semanais à impetrante, ID. 56456102 com publicação no DODF; xvii) em 29/08/2023, após reavaliação médica sucinta, foi mantida a restrição médica e o laudo de readaptação funcional definitiva, ID. 56457670; xviii) em 18/10/2023 a impetrante requereu nova reavaliação médica com juntada de novos relatórios médicos, ID. 56457662; xix) em 13/11/2023 foi designado o dia 22/01/2024 para que a impetrante realizasse nova avaliação para fins de readaptação, ID. 56457664; xx) em 10/01/2024 a convocação para avaliação médica foi cancelada ao argumento de que o contido nos novos relatórios médicos juntados pela impetrante já se enquadrava nas restrições definitivas atuais, ID. 56457665. A controvérsia cinge-se a analisar se a impetrante, servidora pública da Secretaria de Saúde, que em regime de trabalho de 20 horas semanais foi submetida à Readaptação Funcional Permanente com restrição Laborativa Definitiva, possui o direito líquido e certo de exercer suas atividades laborais por 40 horas semanais, a partir da publicação de Portaria concedeu o direito nos termos do §1o, do art. 57, da Lei Complementar no 840/2011, e de novos relatórios médicos subscritos pelos profissionais que a acompanham. Com efeito, sem embargo da induvidosa técnica e presteza empreendidas pelos profissionais médicos que acompanham a impetrante, certo é que as conclusões particulares e unilaterais exaradas nesses relatórios não ostentam a presunção de certeza necessária ao manejo do presente Mandado de Segurança. Veja-se que em 29/08/2023, após reavaliação médica sucinta realizada pela Chefe do Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, constatou-se que “...apesar de uma ou outra alteração na sua condição de saúde, geram incongruência técnica para o aumento de carga horária, pois compromete o estado de saúde e pode agravar os problemas de saúde já existentes.”, ID. 56457670. O que restou reiterado, após a análise dos relatórios médicos apresentados pela impetrante em 10/01/2024 por meio do despacho assinado por médico do trabalho da Gerência de Readaptação Funcional, ID. 56456104, e que ora foram juntados como prova de pretenso direito líquido e certo. Logo, a existência de controvérsia quanto ao acometimento e à contundência das patologias que acometem a impetrante de forma a atestar se ela pode ou não cumprir carga horária de 40 horas semanais, levam a necessidade de instauração de fase probatória para a aferição do direito vindicado, providência, entretanto, inadmitida na estreita via do Mandado de Segurança. Assim, não se conclui no âmbito do presente julgamento se a impetrante detém ou não o direito de cumprir carga horária semanal de 40 horas nas funções que desempenha em razão de restrição funcional. O que se reconhece é a impossibilidade de se buscar o reconhecimento judicial do pedido vindicado por meio do Mandado de Segurança, pois as conclusões exaradas nos laudos médicos ao feito apresentados, por serem particulares e unilaterais, devem necessariamente ser confirmadas por prova pericial, cuja realização não se afigura admitida na via do writ impetrado. Deve ser ressaltado, ainda, que a pretensão pode ser perfeitamente deduzida pela via processual ordinária, que permite não só a análise em sede de antecipação de tutela da pretensão urgente, como também a realização da necessária prova pericial para a chancela, em sendo o caso, das conclusões médicas lançadas nos laudos particulares apresentados. Em resumo, a existência apenas de laudos particulares e unilaterais para a caracterização da prova pré-constituída do direito invocado impede o prosseguimento do presente mandado de segurança e, em consequência, o pronto indeferimento da petição inicial. Nesse sentido, inclusive jurisprudência deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 2. Se o verdadeiro motivo para o reconhecimento da inaptidão da apelada para o exercício do cargo não foi a impossibilidade de cumulação de cargos, mas sim a falta de condições de saúde para o seu exercício, e se o exame realizado pelo setor competente da Secretaria de Saúde é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que não pode ser infirmada por atestados médicos particulares, afigura-se indispensável dilação probatória para aferir, por meio de perícia oficial, se o laudo médico da administração pública merece ou não ser ratificado. 3. Apelação provida. Segurança denegada. (TJ-DF 07057412720188070018 DF 0705741-27.2018.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada, grifei.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REQUERIMENTO DE TELETRABALHO. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO CONFIRMADA. I. Não há direito líquido e certo quando as provas que instruem a petição inicial do mandado de segurança não bastam à demonstração documental do direito subjetivo alegado pelo impetrante. II. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. III. Não há direito líquido e certo à mudança do regime de trabalho do servidor público distrital a partir de relatório médico particular que sequer passou pelo crivo da Administração Pública, na medida em que o mandado de segurança foi impetrado cinco dias depois do protocolo do requerimento administrativo. IV. As hipóteses de remanejamento no serviço público distrital (remoção e redistribuição) pressupõem a observância do devido processo legal, nos termos dos artigos 41 a 43 da Lei Complementar Distrital 840/2011. V. Agravo Interno desprovido. (TJ-DF 07195390720218070000 DF 0719539-07.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, há que se reconhecer a ausência de direito líquido e certo da impetrante. Ante o exposto, em razão da inadequação da via eleita, DENEGO A SEGURANÇA , com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10o, ambos da Lei no 12.016/2009, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa no feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital